Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003615-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ANA TERESA PALMA DE ARRUDA - CPF: 346.569.951-34 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIVERSOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
MULTA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação por litigância de má-fé exige prova robusta do dolo da parte, não bastando a mera presunção de que houve alteração da verdade dos fatos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configuram, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de declaratória de inexistência de débito c/c e indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência nº 1005558-58.2022.8.11.0041, movida por ANA TERESA PALMA DE ARRUDA, impôs multa por litigância de má-fé na ordem de 4% (quatro por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Nas razões recursais de Id. 267471783, a parte agravante, em síntese, sustenta que não há resistência à produção da prova pericial, apenas entende que a perícia grafotécnica não é o único meio de prova possível para demonstrar a autenticidade dos contratos.

Argumenta que já juntou documentos que comprovam a contratação, incluindo cópias do contrato assinado, documentos pessoais da autora e comprovante de envio de crédito à conta bancária da parte autora, sendo desnecessária a realização da perícia.

Sustenta que a decisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a multa é excessiva e não há prazo razoável para cumprimento da decisão.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo no que tange à multa fixada. No mérito, pugna reforma da decisão agravada, a fim de que seja extirpada a multa fixada. Subsidiariamente, pretende a minoração da multa.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 268480297).

Sem contrarrazões (Id. 274341370).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso versa quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

Sem delongas, acerca da aplicação da multa por litigância de má-fé em face do banco recorrente, por entender desnecessária a realização de prova pericial, entendo que esta deve ser afastada, posto que não vislumbro nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora, pessoa idosa, alegava desconhecer a contratação de empréstimo consignado e desistiu da ação após a juntada dos documentos pelo banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR A desistência da ação, por si só, não caracteriza má-fé, podendo decorrer de diversas razões, como erro ou equívoco na interpretação dos fatos. A idade avançada e a vulnerabilidade da parte, somadas à alegação de desconhecimento do contrato, indicam a ausência de dolo processual na propositura da ação.
A condenação por litigância de má-fé exige prova robusta do dolo da parte, não bastando a mera presunção de que houve alteração da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.”
(N.U 1000600-50.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009) (grifo nosso)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à parte recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025